Tribunal: TJSP
Processo: 2277769-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2277769-08.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Vicente, em que é agravante FERNANDO JOSE
RIBEIRO CASACA e é agravado LUCIANO ANTUNES
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO
AO AGRAVO, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CESAR
LACERDA
(Presidente)
e
BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2277769-08.2019.8.26.0000 – Ca 15420e
2
Voto no 41.918
Agravo de instrumento no 2277769-08.2019.8.26.0000
Processo originário no 1011229-28.2014.8.26.0590
5a Vara Cível de São Vicente
Agravante: Fernando Jose Ribeiro Casaca
Agravado: Luciano Antunes Rodrigues
Interessadas: Marta de Lucca Saes, Tecnoflat Gestão e
Hotelaria S/C Ltda., Tecnoflat Gestão e Hotelaria Home,
Tecnoflat Gestão e Hotelaria - Amarilis Ltda. e Tecnotel
Associados Eirelli
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Segundo definição do Superior Tribunal
de Justiça, a "quantia de até quarenta
salários mínimos poupada, seja ela
mantida em papel-moeda; em conta
corrente; aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita ou em fundo
de investimentos", é impenhorável, com a
ressalva de abuso, má-fé ou fraude.
Devedor agrava da respeitável decisão
(fls. 40/42) que, na execução título extrajudicial, aluguéis e
encargos, rejeitou-lhe impugnação à penhora sobre ativos em
conta
poupança,
em
que
insiste.
Argumenta
com
impenhorabilidade de valor inferior a quarenta salários
mínimos em conta bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2277769-08.2019.8.26.0000 – Ca 15420e
3
Veio preparo (fl. 12/13) e foi deferido o
pedido de atribuição de efeito suspensivo (fl. 58).
É o relatório.
Poupança
de
até
quarenta
salários
mínimos é impenhorável (Código de Processo Civil de 2015,
art. 833, X).
Além disso e revendo precedentes, a
colenda Segunda Seção do mesmo Superior Tribunal de
Justiça, com um voto vencido e uma ausência, já proclamara
que se reveste "de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-
moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso,
de acordo com as circunstâncias da situação concreta em
julgamento (inciso X do art. 649)".1
A orientação se reiterou2 e se adota.
Como, no caso, o ativo penhorado é
inferior a quarenta salários mínimos (fls. 36 e 641 dos autos
originários), não importa se se trata ou não de poupança,
proclama-se sua impenhorabilidade e se torna insubsistente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2277769-08.2019.8.26.0000 – Ca 15420e
4
penhora, deferindo-se o levantamento.
Por tais razões, dá-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator
_____________________
1 - REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado
em 13.8.2014, DJe 29.8.2014.
2 - “A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração
protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último
mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional
referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse
período, eventuais sobras perdem tal proteção”. “É possível ao devedor,
para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra
da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não
apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em
conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-
moeda”. “Admite-se, para se alcançar o patamar de quarenta salários
mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação financeira, desde que
respeitado tal limite. De qualquer modo, no caso dos autos, uma das
aplicações financeiras do devedor cobre tal quantia” - REsp 1340120/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014.
- “1. A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração
protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2277769-08.2019.8.26.0000 – Ca 15420e
5
mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional
referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse
período, eventuais sobras perdem tal proteção. 2. É possível ao devedor
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda. 3. Admite-se, para alcançar o patamar de
quarenta salários mínimos, que o valor incida em mais de uma aplicação
financeira, desde que respeitado tal limite. 4. Embargos de divergência
conhecidos e providos” - EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014.
- "O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período
depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial
impenhorável
(inciso
IV
do
art.
649).
Reveste-se,
todavia,
de
impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja
ela mantida em papel-moeda; em conta- corrente; aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado
eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com
as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649)"
(REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014)” - AgRg no AREsp
622.376/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 24/2/2015, DJe 27/2/2015.
- “1. É impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos depositada,
seja aplicada em caderneta de poupança, mantida em papel-moeda ou em
conta-corrente, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. Agravo
regimental desprovido” - AgRg no REsp 1453586/SP, Rel. Ministro JOÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2277769-08.2019.8.26.0000 – Ca 15420e
6
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1/9/2015, DJe
4/9/2015.
- “1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua
família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe
19/12/2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-
corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB,
RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em
nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser
verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 3. A ressalva
para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando
comprovado no caso concreto o abuso, a má-fé ou a fraude da cobrança,
hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo, visto que não
aventada pela parte. 4. A parte recorrente não cumpriu o disposto no § 2o do
art. 255 do RISTJ, pois a demonstração da divergência não se satisfaz com a
simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do
acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-
se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
providências não tomadas. 5. Agravo regimental não provido” - AgRg no
AREsp 760.181/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2277769-08.2019.8.26.0000 – Ca 15420e
7
- “Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ "é possível ao devedor, para
viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas
aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-
corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda."
(REsp 1.340.120/SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis Felipe Salomão,
julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014)” - AgRg no REsp 1566145/RS, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 15/12/2015, DJe 18/12/2015.
- “De acordo com entendimento do STJ, a legislação não faz distinção entre
os tipos de contas ou cadernetas de poupança, sendo incabível a penhora de
valores inferiores a quarenta salários mínimos nelas depositadas” - AgInt no
REsp 1494266/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/8/2017, DJe 30/8/2017.
- “Há entendimento firmado do Superior Tribunal de Justiça de que "é
possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no
patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014)” - REsp
1710162/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 15/3/2018, DJe 21/3/2018.
- “São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários
mínimos depositados em conta-corrente” AgInt nos EDcl no AREsp
949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/4/2018.